Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-66.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005961-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. B. DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 12.079.819/0001-75 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), SUELI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 622.440.431-34 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDUÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS (JUROS DE MORA E CLÁUSULA PENAL) – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DA FORMA ESTABELECIDA NA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência entre vencedor e vencido.

No caso, a parte embargante sucumbiu integralmente do seu pedido, razão pela qual deve arcar com a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SUELI FERNANDES DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória nº 1005961-66.2018.8.11.0041, proposta por 1005961-66.2018.8.11.0041, rejeitou os embargos monitórios manejados pela parte demandada, ora apelante, e julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, ora apelada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e com fundamento no artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório formulado por M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP em face de SUELI FERNANDES DE SOUZA para condenar a parte requerida ao pagamento do valor originário de R$ 15.024,66 (quinze mil e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% (três por cento) a.m. e de correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos os índices a contar da data do vencimento dos cheques, acrescido de multa de 2% sobre o valor de cada prestação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Com o trânsito em julgado da presente demanda, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se na forma executiva (art. 702, §8º, do CPC).”

Em suas razões, de Id. 174481076, a apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária por não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais em detrimento do próprio sustento.

Em seguida, pugna pela reforma da sentença no que toca à condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de modo que o ônus sucumbencial seja rateado de forma recíproca entre as partes.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 174481080, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio,
alisando os documentos juntados pela
recorrente e
, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
.

Quanto à pretensão recursal, a parte apelante requer a reforma da sentença para que sejam redimensionados os encargos sucumbenciais de forma recíproca entre os litigantes.

Contudo, sem razão.

Isto porque, no que tange ao Princípio da Sucumbência, é uníssono o entendimento de que a parte vencida efetue o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte vencedora.

Ademais, pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No caso, a parte autora obteve êxito na presente demanda, uma vez que foram julgados procedentes os pedidos iniciais e a parte demandada, decaiu do seu pedido, razão pela qual foram rejeitados os embargos monitórios.

Confira-se os trechos pertinentes da sentença:

“Conforme se depreende dos autos, a parte embargante/requerida não nega a relação contratual e nem o débito, apenas afirma que houve o excesso da quantia cobrada, portanto, restando evidenciada a inadimplência.

Destaco que se trata de demanda monitória e não execução de título executivo extrajudicial, não havendo, assim, que se falar em ausência de liquidez ou exigibilidade dos títulos.

Destaco, ainda, no contrato de compra e venda que a contratante se obrigou a efetuar o pagamento do valor de R$17.027,43 (dezessete mil e vinte e sete reais e quarenta e três centavos), na seguinte forma de pagamento:

“(...) Em boleto entrada de R$ 567,59 e 29 parcelas de R$ 567,59 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para o dia 25 de cada mês subsequente ao contrato. Sendo 24 parcelas no boleto de
06 parcelas no cheque
. Os cheques serão as últimas seis parcelas” (id. 12135399 - Pág. 2 – grifo nosso).

Conforme exposto na inicial e ratificado pela parte embargada, foi efetuado o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e 03 parcelas no valor de R$ 567,59 (quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), totalizando o
pagamento de R$ 2.002,77 (dois mil e dois reais e setenta e sete centavos),
conforme recibos anexos nos Ids. 12135554 - Págs. 2/5.

Nesse sentido, configurado o inadimplemento a cláusula 8.2 do contrato previa a incidência correção monetária, juros de 3% ao mês e multa equivalente a 5% (cinco por cento), vejamos:

“Cláusula Oitava - DAS PENALIDADES

(...)

8.2 Em caso de atraso no pagamento, o CONTRATANTE ficará sujeito ao pagamento da(s) parcela(s) vencida(s) acrescida(s) da variação monetária, juros de 3% (três por cento) ao mês e mais o valor que fica desde já estipulado a título de cláusula penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da(s) parcela(s) em atraso. Os acréscimos originados da correção monetária, juros e cláusula penal incidirão até o efetivo adimplemento da obrigação.”

Destaco, entretanto, que é evidente que a relação jurídica havida entre as partes se qualifica como relação de consumo e neste aspecto a multa deve ser limitada a 2% sobre o valor da prestação, conforme estabelece o art. 52, §1° do CDC.

Doutro lado, é certo não sendo o requerente integrante do Sistema Financeiro Nacional, deve incidir, na espécie, a Lei de Usura, em especial seu artigo 1º, que estabelece juros no patamar de 12% ao ano.

Assim sendo, os juros de mora devem ser limitados a 1% a.m., na forma do que estabelece o art. 406 do CC e art. 161, §1° do CTN.

Considerando que o valor pactuado pelo produto foi de R$ 17.027,43 (dezessete mil e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) e, diminuindo o montante pago pela embargada de R$ 2.002,77 (dois mil e dois reais e setenta e sete centavos), resta um saldo remanescente de R$ 15.024,66 (quinze mil e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Ademais, sendo a ação monitória instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, a única exigência é a de que o documento possua características capazes de conferir credibilidade às alegações deduzidas pela parte autora e que permita a conclusão sobre a obrigação imputada ao requerido, requisito o qual foi preenchido, restando incontroverso o crédito em favor da parte requerente.

Não se pode olvidar que caberia ao embargante/requerido neste contexto de ação monitória, demonstrar a inexistência da dívida, o seu efetivo pagamento (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu na hipótese dos autos, na medida em que nenhuma prova foi apresentada nos autos, de modo que resta inquestionável existência da dívida.

Desta forma, comprovado o fato constitutivo do direito da parte Autora, por meio da documentação acostada aos autos (id. 12135384), não há como negar o dever de a Requerida efetuar o pagamento devido, mormente diante da inexistência de qualquer prova desconstitutiva desse direito.”

Como visto, descabe cogitar o rateio do ônus sucumbencial, tendo em vista que a parte embargante, ora apelante, sucumbiu integralmente do seu pedido, razão pela qual deve arcar com a integralidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, não havendo que se falar em reforma da sentença no ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em grau recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023